Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. VALOR NÃO CRÉDITADO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.

1. A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade da empresa apelada pelos danos decorrentes da celebração do contrato fraudulento de mútuo com a autora/apelante.

2. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada à luz dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Infere-se dos autos que a autora/apelante realizou depósitos direcionados à pessoa física, suposto preposto da ré/apelada, referente ao seguro que correspondia a 10% do valor a ser contratado. Em que pese efetuado o depósito exigido, o empréstimo, entretanto, não foi creditado na conta da autora/apelante.

4. Constata-se que a autora/apelante não observou o dever mínimo de cautela, ao efetuar depósitos prévios para obtenção de empréstimo fácil, em nome de pessoa física que sequer é a mesma indicada no contrato, evitando ou diminuindo o risco de tornar-se mais uma vítima de fraude perpetrada por terceiros estelionatários, golpe que, infelizmente, tem se tornado cada dia mais frequente, em operações dessa natureza. Sentença mantida.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.